Tribunal: TJDFT
Processo: 0741234-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741234-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE LUCAS DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716400-38.2021.8.07.0003, determinou a comprovação de transferência do valor de bloqueado, sob pena de multa cominatória no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Defende que decisão que fixa astreintes não transita em julgado, o que permite a discussão de sua juridicidade e a insurgência contra o valor arbitrado. Assim, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, é possível discutir a multa cominatória, não ocorrendo qualquer preclusão ou ofensa à coisa julgada. Sustenta ser excessivo o valor arbitrado, ferindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que permite a redução da multa fixada, evitando-se o enriquecimento sem causa da parte adversa. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada para que dilatado o prazo para juntada do comprovante de transferência do bloqueio, afastando a cominação da multa ou, alternativamente, reduzindo para R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, limitada a R$ 1.000,00 (um mil reais). Junta documentos. Preparo de ID 41935455 e 41935457. É o relatório. DECIDO. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada de ID 41935453 tem o seguinte teor: Ao ID 118506224 - Págs. 5 e 6 foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 8.622,42 na conta do banco BRADESCO FINANCIAMENTOS de titularidade da parte executada, por meio do SISBAJUD. No mesmo ID mencionado acima, verifica-se ainda que foi determinada a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada ao presente feito, conforme ID de transferência 072022000004599126. Tal ordem deveria ter sido cumprida pela BRADESCO FINANCIAMENTOS. Contudo, a instituição bancária se recusa reiteradamente a cumprir a ordem judicial, mesmo intimada por diversas vezes, conforme Ofícios de IDs 124141522 e 124141544, cuja resposta se encontra ao ID 128032357; decisões de IDs 128090846 e 131866436, Ofícios de IDs 128908346 e 132699212, os quais não foram respondidos, conforme ID 141064199. Ademais, consta informação do Banco de Brasília (ID 131781597), instituição para a qual o valor bloqueado deveria ter sido transferido, de que não houve entrada de recurso referente ao ID de transferência 072022000004599126. O art. 77, IV, NCPC, determina que as partes e os terceiros têm o dever de “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação”. E ainda os parágrafos primeiro a terceiro esclarecem que o descumprimento a tais determinações constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado. Tendo em vista que a instituição financeira (ora executado) não comprovou o cumprimento da transferência determinada ao ID 118506224 - Págs. 5 e 6 e demais decisões supracitadas, nem tampouco ofereceu resposta, embora reiteradamente comunicada, renove-se, pela derradeira vez, sua intimação pessoal, via sistema, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover a transferência do valor de R$ R$ 8.622,42 para conta judicial vinculada ao presente feito, conforme ID de transferência 07202200000459912. Fica advertido que o descumprimento ensejará a aplicação da multa diária em seu desfavor, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, ou seja, R$ 8.622,42 (oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), sem prejuízo das demais sanções cabíveis (requisição de instauração de inquérito policial por crime de desobediência). Na hipótese de descumprimento, será oficiado ao Ministério Público, com cópia dos IDs 124141522, 124141544, 128032357, 128090846, 131866436, 128908346, 132699212, 141064199, 131781597 e da presente decisão. Com a transferência, intime-se o credor para ciência, ficando consignado que incumbe à parte exequente, por iniciativa própria, imprimir os alvarás e levá-los ao banco para que as transferências para suas constas sejam realizadas com maior agilidade e apenas em caso de recusa injustificada a ser comprovada pelo exequente, haverá a expedição de ofício à instituição financeira. Após tudo feito, arquivem-se os autos. Na oportunidade, abro prazo de 1 (um) dia para ciência do exequente. 1. Descumprimento da Obrigação - Astreintes No caso ora em exame, foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 8.622,42 (oito mil seiscentos e vinte dois reais e quarenta dois centavos) na conta de titularidade do banco agravante. Contudo, determinada a transferência do valor bloqueado para conta judicial vinculada à presente lide, a instituição bancária se recusa, de maneira reiterada, a cumprir o comando judicial, ainda que intimada por diversas vezes. Com efeito, não se mostra devida a prorrogação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, porquanto, ausente qualquer complexidade e a comprovação de impedimento externo para tanto, o caso não cuida de impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas, sim, de resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial, o que impõe a aplicação das astreintes. A multa cominatória pode ser aplicada como forma de pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil: Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. § 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. (...) Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. In casu, as astreintes foram fixadas para dar efetividade à determinação judicial consistente em obrigação de fazer imposta ao agravante, com o fito de lhe compelir a executar os reparos no teto do imóvel residencial da parte agravada. Verifica-se que é incontroverso nos autos que a obrigação de fazer determinada não foi cumprida até o presente momento. Além disso, como dito, a obrigação imposta não é de grande complexidade, sendo que o prazo concedido para sua a consecução se afigura mais do que suficiente para tanto. O que se verifica é que, inexistente qualquer impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, a instituição bancária se recusa reiteradamente a cumprir a ordem judicial, inobservando o dever legal de atender às ordens judiciais e de não criar embaraços à sua efetivação. Com efeito, inequívoca a resistência injustificada ao atendimento da determinação judicial e, como delineado pelo juízo agravado, o ato atentatório ao exercício da jurisdição, a aplicação de multa ao agravante mostra-se medida impositiva. 2. Valor das Astreintes Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere enriquecimento ilícito. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de o juízo fixar multa para o caso de descumprimento de obrigação de fazer e estabelece, também, que essa multa pode ser alterada (majorada ou minorada) caso se torne insuficiente ou excessiva. Vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. (destaquei) Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível sua redução, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA QUE SE TORNOU EXCESSIVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1661221 SP 2020/0030159-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020) Com efeito, o limite máximo das astreintes deve guardar proporcionalidade com a expressão econômica da obrigação inadimplida, a fim de preservar sua finalidade. O Código de Processo Civil autoriza a modificação da multa cominatória caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Nenhuma dessas hipóteses se amolda ao presente caso, considerando que o valor arbitrado, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa de R$ 8.622,42 (oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), atende ao critério da razoabilidade, de acordo com as especificidades da causa, inclusive, com o reiterado descumprimento de ordem judicial e inequívoco ato atentatório ao exercício da jurisdição. Portanto, não representa enriquecimento indevido da parte agravada, mantendo, por outro lado, a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial. Acerca do tema, decide esta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PROCESSOS DISTINTOS. MESMO OBJETO. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 246, §1o, DO CPC E ARTIGO 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A multa cominatória (ou astreintes) tem natureza jurídica coercitiva de caráter acessório para impulsionar o cumprimento de uma obrigação pelo devedor e pode ser aplicada em qualquer fase processual, desde que suficiente e compatível com a satisfatividade final do direito e imposta com observância de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação principal, com atual previsão no artigo 537 do Código de Processo Civil. O seu objetivo, portanto, é assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir a parte a cumprir a obrigação imposta (Precedente: Acórdão 1415580) 3. Para a redução ou exclusão da multa, como o banco agravante busca, apenas se justificaria nas hipóteses previstas no art. 537 do CPC, contudo, o requerente não demonstrou de fato que a multa se encontra excessiva, restando incontroverso que foram seguidos descumprimento e nem sequer trouxe uma justificativa plausível, o que se mostra inviável a redução, pois o montante discutido é alto por culpa exclusiva do banco devedor, que mostrou alto nível de desprezo com as ordens judiciais que lhe foram impostas. (...) 6. Agravo de Instrumento n. 0721150-58.2022.8.07.0000 desprovido e Agravo de Instrumento n. 0721418-15.2022.8.07.0000 prejudicado. (Acórdão 1644589, 07214181520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO ORIGINÁRIA. TUTELA ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. GRAVAME FIDUCIÁRIO INDEVIDO. OBRIGAÇÃO DE EFETIVAR A BAIXA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 2. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, devendo ser fixado à luz das particularidades do caso e da postura da parte obrigada. 3. Não cumprida espontaneamente a obrigação de efetivar a baixa do gravame fiduciário indevido e nem verificado o excesso no arbitramento da astreintes, impõe-se sua manutenção, notadamente quando evidenciado o descumprimento reiterado da decisão judicial pela parte obrigada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1390922, 07317178520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, apenas pelo amor ao debate, nada obsta ao juízo impor um limite máximo para a incidência das astreintes. Entretanto, tal fixação não se mostra cogente, pelo que, mostrando-se uma medida excepcional, não há que se falar em excessividade a ausência de um teto para a multa cominatória Assim é a jurisprudência do STJ e deste TJDFT: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. (...) 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido. (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. DESNECESSÁRIA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Possível ao magistrado determinar um limite para a incidência das astreintes. Contudo, a fixação de um teto máximo não encontra expressa previsão cogente e imprescindível no CPC, de forma que eventual ausência, por si só, não acarreta vício ou nulidade no decisum. 3. Não constada exorbitância da multa, porquanto fixada em valor razoável e proporcional às peculiaridades da demanda, de modo compatível com a obrigação de fazer pretendida, bem como em prazo razoável para o cumprimento, impõe-se manter intacta a decisão que a fixou. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1410271, 07000175720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. EXCEPCIONALIDADE. DESPROVIMENTO 1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 2. A fixação de limite máximo para a cobrança da multa cominatória é medida excepcional, sobretudo se estabelecido como teto o valor da obrigação principal, porquanto poderá, em grande parte dos casos, enfraquecer o caráter coercitivo da medida, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o devedor que o próprio cumprimento da obrigação. 3. A apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida. (...) 5. No presente caso, não há elementos que justifiquem a fixação de um teto para a multa cominatória arbitrada. Outrossim, o valor da obrigação principal é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira devedora, de modo que a limitação do montante da multa ao valor da obrigação principal prejudicará o caráter inibitório da medida, porquanto a recalcitrância poderá ser mais lucrativa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1392246, 07309357820218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 7/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Assim, deve ser mantida intacta a decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intimem-se o agravado para se manifestarem no prazo legal. Brasília, DF, 6 de dezembro de 2022 13:03:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador